Tribunal: TJPA
Processo: 0804058-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804058-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DORNER & CIA LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO.

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
CONCESSÃO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERNO. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI N. 13.146/2015). ACESSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OPERACIONAL E LEGAL DA CONCESSIONÁRIA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS QUANTO À ADEQUAÇÃO, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E, SE ESSENCIAIS, CONTINUIDADE (ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de interposto pelo ora agravante.

2. Resta inviável a pretensão do agravante de combater indeferimento de pedido de tutela, tendo em mira que é
obrigatório aos prestadores de serviço de transporte hidroviário proceder com as medidas necessárias que possibilitem a utilização igualitária e com segurança do meio de locomoção oferecido, de modo a atender aos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana, cidadania, liberdade, não-retrocesso social, especificação e acessibilidade, conforme o que preconiza a Lei brasileira de inclusão de pessoa com deficiência (lei n. 13.146/2015).

3.Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

4. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTO DORNER & CIA LTDA,
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Civil Pública proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, relata a agravante que a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou ação civil pública, sob o fundamento de que o serviço operado pela Rodonave vem sendo prestado de forma ineficiente, e ainda, suscita a existência de desorganização na travessia dos veículos, ocasionando prejuízos ao fluxo do trânsito na Avenida Getúlio Vargas.

Inconformado com a decisão, o agravante alega novamente que as obrigações impostas não são de sua competência por ausência de imposição legal e/ou contratual, já que o instrumento jurídico firmado com o Município de Itaituba não contempla serviços de administração, operação, exploração, manutenção e conservação de vias pública.

Menciona que a atribuição da responsabilidade pela administração, operação, exploração, manutenção e conservação da Rodovias Federais BR-230 e Transamazônica, cujas obrigações não compete à recorrente, já que as responsabilidades assumidas por força do instrumento jurídico firmado com o Município de Itaituba se restringem exclusivamente ao serviço de transporte fluvial de travessia.

Aduz que, a sua responsabilidade está limitada ao seu local de prestação de serviço, não podendo ser imposto qualquer obrigação em local diverso do contrato firmado com o referido Município, e que o acesso ao local de embarque compete exclusivamente ao Poder Público Municipal, nos termos do art. 30, I e V, da Constituição Federal e art. 24, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta ainda que, ao impor tal obrigação a recorrente é de toda ilegal, já que a área/local onde ocorrem violação dos direitos das pessoas que gozam de prioridade não está sob responsabilidade, jurisdição e/ou administração da Agravante, uma vez que as disposições legais, especialmente a contida no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro, as impõe exclusivamente ao Poder Público.

No que concerne à disponibilização de bilhetes de forma on-line, alega que está impossibilitada de implantar tal sistema para acesso à balsa, uma vez que a Prefeitura de Itaituba não possui tecnologia na área de informática que possibilite a interligação com o sistema de emissão de bilhete.

Dessa forma, requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos da tutela de urgência concedida na R. Decisão Agravada por violar expressamente dispositivos legais e constitucionais, medida que se faz necessária por inteira Justiça.

Ao final, pugna primeiramente que seja realizado juízo de retratação pelo respeitável Desembargador Relator, conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC), e caso não tenha esse entendimento, que seja reformada a decisão agravada para que seja dado provimento ao recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
(Id.7122230)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Restou constatado na decisão agravada, que não há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante, que a prestação de serviços públicos, dispõe o Código de Defesa do Consumidor “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

Conforme destacado no
decisum
agravado, a controvérsia em verificar o dispõe o artigo 6º, caput, da Lei nº.8.987/95 que “
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
”. Complementando, o §1º do referido artigo define
“Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Ademais, como mencionei na decisão, ao analisar o referido pedido, não merece guarida o pedido de reforma da decisão impugnada, tendo em mira que se revela dotada de razoabilidade a medida judicial fundamentada em respeito às leis que visem ao bem-estar dos usuários no transporte coletivo, ensejando, por conta disso, melhoria na qualidade do serviço prestado.

Sobre o tema, destaquei ainda o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO REGULADO. CONTRATO DE CONCESSÃO. ENERGIA ELÉTRICA. BANDEIRAS TARIFÁRIAS. ANEEL. SÚMULAS 5, 83 e 518/STJ.

(...)

10. Ademais, há de se reputar legítima a atuação do Estado na regulação de serviços públicos concedidos aos particulares, como é o caso do fornecimento de energia elétrica.

11.
A Lei 8.987/1995, ao dispor sobre o regime de concessão e permissão da prestação dos serviços públicos, estabelece que "A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação" (art. 4º). O referido diploma normativo, ao afirmar que "Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato" (art. 6º), define serviço adequado no §1º como "o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas".

12. A natureza contratual da concessão de serviços públicos, cujos critérios de fixação do valor da tarifa e de quais elementos poderão ou não compor o valor do preço cobrado dos usuários, impede o conhecimento da matéria em Recurso Especial. Sob esse aspecto, avaliar a pretensão veiculada no Recurso Especial demanda a análise de cláusulas contratuais, ante o óbice erigido pela Súmula 5/STJ (a simples interpretação de cláusula contratual não enseja Recurso Especial). A propósito: AgInt no REsp 1.099.282/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/8/2017; AgRg no AgRg no REsp 1.435.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016; AgRg no REsp 1.424.270/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/10/2014.

(...)

18. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp 1752945/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 20/11/2018)

..........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E EXECUÇÃO DO PROJETO. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO INERENTE À CONCESSÃO DE SERVIÇOS. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÕES ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO FINAL. POSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
a obrigação de prestar o serviço que lhe foi outorgado por concessão de forma eficiente e adequada implica em elaborar projetos que contemplem as obras necessárias para a consecução dessa obrigação legal, decorrente da própria concessão"; "é inerente à concessão do serviço a prestação adequada do serviço, pois consta do art. 6º da Lei 8987/1995 (Lei das concessões), que toda a concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado e do seu §1º a conceituação de que adequado é o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência"; e "se existem obras previstas em Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente, não há motivo para não cumprir o item "a" da decisão agravada, que justamente determina a apresentação de projeto de recuperação da rede de distribuição de energia do Município, com escopo de propiciar serviço de fornecimento de energia adequado e eficiente" (fls. 385-386, e-STJ).

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts.

458 e 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

3. No tocante à legitimidade do Parquet, destaco que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Ministério Público ostenta legitimidade ativa para a propositura de Ação Civil Pública objetivando resguardar direitos individuais homogêneos dos consumidores.

4. No que tange ao argumento de que não incumbiria ao órgão ministerial impor a realização de investimentos e obras inerentes à concessão de serviço de fornecimento de energia elétrica, a tese levantada e os dispositivos legais invocados não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.

5. Quanto ao argumento de que haveria desequilíbrio contratual, o Tribunal local asseverou que as obrigações controvertidas nos autos foram impostas pelo próprio contrato de concessão e que existem obras previstas em Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente. Assim, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como examinar as regras contidas no contrato, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. No que se refere à inversão do ônus de prova prevista na legislação consumerista, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.

7. É entendimento pacificado no STJ que a inversão do ônus da prova é faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. A revisão do entendimento assinalado pelo acórdão esbarra na vedação sumular 7/STJ, pois depende da análise de matéria fático-probatória, o que se afigura inviável em Recurso Especial.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1569566/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017)

.............................................................................................

RECURSO ESPECIAL DAS CONCESSIONÁRIAS. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI N. 13.146/2015). ACESSIBILIDADE. RECONFIGURAÇÃO DOS ÔNIBUS PARA RESERVA DE ASSENTOS PREFERENCIAIS ANTES DA ROLETA. RESPONSABILIDADE OPERACIONAL E LEGAL DA CONCESSIONÁRIA PELOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS QUANTO À ADEQUAÇÃO, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E, SE ESSENCIAIS, CONTINUIDADE (ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
.

1. Na origem, o Instituto Brasileiro de Direitos da Pessoa com Deficiência - IBDD, ora recorrido, ajuizou ação civil pública contra concessionárias de transporte coletivo municipal e o Município do Rio de Janeiro, ora recorrentes. O IBDD pleiteia a condenação das concessionárias em obrigação de fazer consistente na imediata reconfiguração interna de todos os ônibus urbanos da cidade do Rio de Janeiro para acessibilidade das pessoas com deficiência, reservando-se assentos especiais antes da roleta (dois de cada lado), nos termos da legislação vigente, sob pena de multa em favor da entidade autora de 5 (cinco) cadeiras de rodas por ônibus não adequado, cabendo ao Município o dever de fiscalizar.

2. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) define acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art.

3º, inc. I). E ainda: "A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art. 53).

3. As concessionárias de transporte coletivo sujeitam-se à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a qual, ao tratar do direito ao transporte da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, estabelece a igualdade de acesso entre todos, vedando-se obstáculos e barreiras que impeçam ou dificultem o gozo desse direito (art. 46, §§ 1º e 2º, e art. 48 da Lei n. 13.146/2015).

4. Paralelamente ao contrato de prestação de serviço público celebrado com a Administração, as concessionárias de transporte coletivo também são fornecedoras no mercado de consumo, o que envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade (art. 22, caput e parágrafo único, do CDC).

5. No tocante à invocação da teoria da imprevisão pelas concessionárias a gerar o desequilíbrio contratual, o edital e o contrato de concessão devem conter regras claras quanto ao preço do serviço e os critérios para reajuste e revisão tarifária, considerando-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 10 da Lei de Concessões, sempre que atendidas as condições do contrato.

6. A necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não justifica o afastamento do dever de observância das obrigações constitucionais e infraconstitucionais impostas às concessionárias de transporte público, de modo que eventual inviabilidade de adimplemento contratual deve ser efetivamente demonstrada na via própria.

(...)

Recurso especial do Município do Rio de Janeiro parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(REsp 1595018/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)

Ademais, esclareci na decisão sobre o argumento utilizado pela agravante a respeito de não ser possível identificar pessoas que gozam do direito ao atendimento prioritário, sob o argumento de que

os veículos se encontram em via pública, local que não está sob responsabilidade da agravante, também não carece prosperar novamente. Conforme destacado na decisão recorrida, citei
a
Lei nº 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, com o intuito de amenizar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso e circulação com segurança dessa minoria, assim dispõe:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, os espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

(...)

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.

Restou verificado no caso em tela que é obrigatório aos prestadores de serviço de transporte hidroviário proceder com as medidas necessárias que possibilitem a utilização igualitária e com segurança do meio de locomoção oferecido, de modo a atender aos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana, cidadania, liberdade, não-retrocesso social, especificação e acessibilidade.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022